Tribunal: STF
Processo: ARE 1559476
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-10
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Julgadora da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa transcrevo (eDOC 10, pp. 1-3):



     



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃ O ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DECESSO TARIFÁRIO RELATIVO A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PRÉVIA EM VIOLAÇÃO CLARA AO DISPOSTO NO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO. SUJEIÇÃO DA CONTRATANTE AOS ÔNUS DE FUTURO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. PRECEDENTES STF, STJ E TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



     1. Preliminarmente, não assiste razão à apelante promovente quanto às teses referidas nos itens a), b) e c) do relatório, uma vez que, ainda que tenha sido deferida inicialmente a realização de prova pericial (fls. 592), saneando o feito (fls. 752), o magistrado singular verificou que a pretensão autoral não encontrava comprovação nos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC, determinando assim a juntada da permissão para exploração do serviço, ato convocatório do certame imediatamente antecessor, tendo a empresa informado não possuir o instrumento, bem como não ter sido realizada a referida licitação (fls. 756). 



    2. Nesse raciocínio, é pacífico no âmbito desta 03' Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que a mera ausência de despacho intimando as partes a dizerem se concordam com o julgamento antecipado da lide não configura nulidade processual, salvo quando a sentença se baseia na ausência de provas para julgar improcedente o pedido, hipótese diversa da dos autos na medida em que fora constatado fato incontroverso (que não depende de prova, nos termos do art. 374, II e III, do CPC) no sentido de que a contratação ocorreu de maneira precária. 



    3. Desta feita, a pretensão de realização de prova pericial em documentação contábil se faz desnecessária ao desfecho da lide, posto que a natureza da contratação havida sujeita a empresa aos ônus dela advindos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, considerando que ambas as partes do processo concordam expressamente que a contratação fora realizada precariamente, em flagrante violação do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.



     4. APELAÇÃO conhecida e improvida. SENTENÇA mantida.”



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 24). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 37, XXI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração da repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 18, pp. 4-5):



     



     “DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA: REVELANTE QUESTÃO DE IMPACTO ECONÔMICO E JURÍDICO. 



    Com o advento do CPC, foi regulamentado o parágrafo terceiro do artigo 102 da Constituição, trazido pela Emenda Constitucional n° 45/04, que estabeleceu mais um requisito de admissibilidade para a interposição do recurso extraordinário, qual seja a demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida. 



    De fato, o parágrafo primeiro do art. 1.035 do CPC assim dispõe: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrivel, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1° Para efeito de repercussão qeral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Dessa forma, serão assim devidamente demonstrados os requisitos autorizadores, tratando-se de questão relevante, principalmente do ponto de vista jurídico e econômico, somado ao fato de que qualquer problema de aplicação da lei é de interesse público.



    Ao que se infere, o legislador quis deixar alheio da chancela jurisdicional do Supremo Tribunal Federal questões que somente interessem às partes e a mais ninguém. Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira. 



    Isso porque, conforme demonstrado no processo, há questões relevantes a serem discutidas, quais sejam nas seguintes teses, a saber, a interpretação equivocada do Tribunal a quo a respeito do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no que toca à nulidade de contrato firmados com a Administração Pública sem licitação



    E ainda, discutir-se-á a negativa de prestação jurisdicional pela omissão reiterada do Tribunal de Justiça a quo em matéria recursal, bem como a violação decorrente disto do art. 5 , inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. 



    Na espécie é indiscutível a existência de grande repercussão geral, daí porque se pretende, em homenagem mesmo ao apaziguamento social que esta questão envolve, que este Colendo Supremo Tribunal Federal tome conhecimento do presente recurso e lhe dê provimento.”



     O recurso foi inadmitido ante a ausência de prequestionamento e pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais, o que tornaria reflexa a alegada ofensa (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei nº 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei nº 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha sido a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    No presente caso concreto, por não ter o recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente